Tribunal: STF
Processo: RMS 38026
Classe: RMS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OPOSIÇÃO EM 02.10.2023. MANDADO DE SEGURANÇA JULGADO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE ERROS MATERIAIS E OBSCURIDADE. NÃO CONFIGURADOS. 



    1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para fins de correção de erro material, o que não ocorre no presente caso.



    2. A interpretação das decisões judiciais para fins de condução das ações concretas que delas emergem é de responsabilidade dos agentes públicos e privados, de modo que não cabe ao Poder Judiciário decidir para além de suas competências jurisdicionais constitucionalmente estabelecidas.



    3. A decisão embargada apreciou os pontos suscitados, nos termos da legislação e jurisprudência respectiva, de modo que não há erro material ou obscuridade a serem esclarecidos mediante os presentes embargos declaratórios. 



    4. Embargos de declaração rejeitados.